Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFP/QPPMC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de indicar omissão em acórdão proferido no julgamento de apelação cível. 1.1. Alega o embargante omissão no acórdão. Aduz que o Mandado de Segurança é cabível para análise das questões formais do teste psicotécnico em questão. Colaciona jurisprudência.
2. No caso não houve a omissão alegada. 2.1. O acórdão foi claro ao dizer que diante da precariedade das provas produzidas na ação mandamental, principalmente no que tange à apresentação do laudo de avaliação psicológica referente ao teste aplicado ao apelante (elemento essencial à causa), inviável aferir se o exame psicotécnico pautou-se por critérios objetivos ou subjetivos. 2.2. Não há se comparar a presente ação com outro Acórdão (n. 1198094) julgado por esta Turma, porquanto nesta as provas juntadas aos autos foram suficientes para análise e julgamento favorável ao impetrante.
3. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.
5. Embargos Rejeitados.